Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-28.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002347-28.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 329.316.971-68 (RECORRENTE), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1002347-28.2022.8.11.0004

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças

Recorrente (s): FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ

Recorrido (s): MT PREV

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSENCIA DE INTERESSE

PROCESSUAL – FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse processual por conta de falta de requerimento administrativo, tendo em vista que o Autor postula isenção de tributo.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja anulada, alegando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção do processo por ausência de interesse processual, nos temos do art. 485, VI do CPC, fundamentando que a Autora não trouxe aos autos comprovação de requerimento administrativo prévio perante à instituição responsável, argumento válido pelo magistrado
a quo
.

Entretanto, não há que se falar em necessidade de requerimento administrativo prévio, uma vez que, mostra-se presente o interesse de agir da consumidora, quando ajuizou ação de isenção e restituição de imposto de renda.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1009063-08.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Na hipótese, não seria motivo suficiente para indeferir de plano a petição inicial.

Assim, restando evidente que se trata de vício sanado, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023